Tribunal: TJSP
Processo: 1008199-98.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO, CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA.
1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além

Ementa:
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO, CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA.
1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
2. No caso, o réu trouxe prova do registro do contrato, de sorte que regular a cobrança.
3. O banco não provou, ainda, ter efetivamente avaliado o bem, pois o documento apresentado denotou mera verificação visual, superficial e geral das condições da pintura, estofamento e pneus, que pode ser realizada por qualquer pessoa. Nada que justificasse a cobrança de uma tarifa específica. Com isso, essa tarifa não pode ser exigida.
4. A tarifa de cadastro pode ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Entendimento sedimentado no julgamento processado pelo art. 543-C, do CPC, junto à 2a Seção do STJ, REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. O valor exigido, no entanto, é excessivo e merece redução, diante da simplicidade do serviço.
5. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972.
6. No caso, a parte autora pôde escolher se aderia ou não ao seguro, porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda casada não configurada.

Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008199-
98.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelado JOSÉ PAIVA
DA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso do
autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
2
VOTO No : 53399b.
APEL.No : 1008199-98.2016.8.26.0077
COMARCA : BIRIGUI
APTE. : JOSÉ PAIVA DA SILVA NETO (JUST GRAT) E
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
APDO. : OS MESMOS
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO,
CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA.
1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de
registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança,
se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de
registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se
resultar em onerosidade excessiva.
2. No caso, o réu trouxe prova do registro do contrato, de
sorte que regular a cobrança.
3. O banco não provou, ainda, ter efetivamente avaliado o
bem, pois o documento apresentado denotou mera
verificação visual, superficial e geral das condições da
pintura, estofamento e pneus, que pode ser realizada por
qualquer pessoa. Nada que justificasse a cobrança de uma
tarifa específica. Com isso, essa tarifa não pode ser exigida.
4. A tarifa de cadastro pode ser cobrada apenas no início do
relacionamento entre consumidor e instituição financeira.
Entendimento sedimentado no julgamento processado pelo
art. 543-C, do CPC, junto à 2a Seção do STJ, REsp
1.251.331-RS e 1.255.573-RS. O valor exigido, no entanto,
é excessivo e merece redução, diante da simplicidade do
serviço.
5. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos,
mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar
por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor
também deve poder escolher a seguradora de seu interesse,
não podendo ser compelido a contratar com a seguradora
previamente estipulada pelo financiador. Entendimento
sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972.
6. No caso, a parte autora pôde escolher se aderia ou não ao
seguro, porquanto o contrato foi oferecido em separado.
Venda casada não configurada.
Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
3
A r. sentença de fls. 174/183, cujo relatório ora se
adota, julgou improcedente ação revisional ajuizada por José Paiva da
Silva Neto contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A,
para afastar a cobrança das tarifas de avaliação de bem, registro de
contrato e cadastro.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora requer seja afastada cobrança do seguro,
bem como das tarifas bancárias.
O banco alega ser legal a cobrança das tarifas
afastadas. Pugnam, pela reforma da r. sentença com
acolhimento de suas pretensões.
Recursos bem processado e respondidos.
É o relatório.
As partes firmaram cédula de crédito bancário, por
meio do qual a parte autora, ora apelante, visou financiar a aquisição de
veículo automotor (fls. 51/59). O valor do contrato era de R$ 16.731,12,
a ser pago em 48 parcelas de R$ 495,44. Pactuou-se incidência de juros
à taxa de 2,20% ao mês e 29,77% ao ano; tarifa de registro de contrato
de R$ 74,89; tarifa de cadastro de R$ 612,00; avaliação do bem por R$
235,00; seguro de R$ 632,24.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE
REGISTRO DO CONTRATO
A tarifa de avaliação de bem e a tarifa de registro
de contrato, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em recente
decisão proferida segundo o procedimento do “recurso repetitivo”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
4
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
5
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ-2a
Seção, RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018)
Como se vê, a decisão supramencionada considera
válidas ambas as tarifas objeto deste recurso.
Cabe analisar, em cada caso concreto, se o serviço foi
efetivamente prestado (se houve avaliação do bem e registro do
contrato) e se o valor da tarifa teria sido abusivo (excessivamente
oneroso).
Cabe às instituições financeiras juntar laudo de
avaliação, para provar que houve, de fato, prestação do serviço que visa
cobrar. Como observou o Ministro Relator da decisão paradigma
(recurso especial julgado sob o rito dos repetitivos):
“ (...) como o contrato de financiamento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
6
destinado à aquisição do próprio bem objeto da
garantia, a instituição financeira já dispõe de uma
avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao
estipular o preço (expresso no contrato e na nota
fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao
negócio jurídico de compra e venda, e embutida no
preço, não pode ser objeto de cobrança pela
instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa. Outra cobrança realizada
a título de "avaliação do bem" é a cobrança por
"acesso a cotações", presente no caso dos autos.
Esse serviço de "acesso a cotações" não conta com
previsão
na
regulação
bancária,
devendo
ser
entendido, portanto, como custo operacional da
instituição financeira, já embutido no preço do contrato
bancário. Deveras, a regulação bancária prevê a
possibilidade de cobrança de tarifa pela avaliação
daquele bem específico, "recebido em garantia", não
havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a
cotações. Confira-se, a propósito, o enunciado
normativo do art. 5o, inciso VI, da Res.-CNM
3.919/2010, abaixo transcrito: Art. 5o. Admite-se a
cobrança de tarifa pela prestação de serviços
diferenciados
a
pessoas
naturais,
desde
que
explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de
utilização e de pagamento, assim considerados
aqueles relativos a: VI - avaliação, reavaliação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
7
substituição de bens recebidos em garantia;
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a
cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação
do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada
de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar
por serviço efetivamente prestado).
É
dizer
que
o
consumidor
paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do
veículo), que não será necessariamente prestado.
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso
I, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo
transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem
ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por
vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços
ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e
o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá
ser limitada, em situações justificáveis;
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em
análise, cumpre estabelecer uma outra limitação,
relativa ao juízo de onerosidade excessiva do valor
dessa
cobrança.
Essa
limitação
é
de
suma
importância, a meu juízo, para evitar que o valor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
8
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma
redução "artificial" das taxas de juros. Deveras, como
a publicidade dos contratos bancários dá destaque à
taxa de juros nominal (não ao custo efetivo total), a
tendência observada no mercado fornecedor é de se
reduzir as taxa de juros nominais, e compensar essa
redução mediante a elevação excessiva do valor das
tarifas. Essa prática contraria os princípios da boa-fé e
da trânsparência contratual nas relações de consumo,
como já tive oportunidade de me manifestar no voto-
vista que proferi no julgamento do já aludido Tema
618/STJ.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do
contrato, valem as mesmas considerações acima
deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e
do controle da onerosidade excessiva.”
No caso, em que pese a existência de uma suposta
avaliação, incluída pelo réu na ficha de cadastro (fls. 140/143), de se
observar que a dita “avaliação” do veículo consistiu em verificar as
condições da pintura, tapeçaria/estofamento e pneus do veículo, o que,
“data venia”, não exige mais do que uma “passada de olhos” pelo
próprio funcionário da lojista, não se justificando a cobrança de “tarifa
de avaliação” de R$ 408,00, que, na verdade, serviu como estratagema
para transferência, ao consumidor, de custos inerentes às atividades do
próprio fornecedor. Com isso, cabe afastar tal cobrança, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
9
abusiva.
Houve prova do registro de contrato às fls. 28.
TARIFA DE CADASTRO
A Circular 3.371/2007 previu a Tarifa de cadastro,
cujo fato gerador foi definido como “exclusivamente, realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta-corrente de depósitos,
conta de depósitos de poupança e operações de crédito e de
arrendamento mercantil.”
Posteriormente, a Resolução CMN 3.919/2010
revogou a CMN 3.518/2007, alterando e consolidando as normas sobre
cobrança de tarifas administrativas bancárias. Na tabela anexa a essa
resolução, não constou a tarifa de abertura de crédito (TAC), nem a
tarifa de emissão de carnê (TEC), mas houve previsão de tarifa de
cadastro, que continuou válida, mas não pode ser cobrada
cumulativamente.
A tarifa de cadastro só pode ser exigida se o contrato
em questão foi o elemento desencadeador do relacionamento entre as
partes. Ou seja, se a autora já era cliente da instituição financeira, não
poderia haver cobrança de cadastro, pois só pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a casa bancária.
No caso, não há indícios de relacionamento prévio
entre as partes, de modo que se presume a legalidade da cobrança.
Ocorre que um simples cadastro não pode ter como
cobrança o valor de R$ 496,00, de sorte que cabe a redução da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
10
para R$ 100,00.
Cabe, portanto, determinação de devolução da
quantia cobrada a mais referente à tarifa de cadastro, bem como revisão
do valor das parcelas vincendas, nas quais inclusa essa cobrança. A
devolução deve ser simples, com correção monetária a partir do efetivo
desembolso, juros de mora a contar da citação. Pode a ré optar pelo
recálculo das parcelas, em vez de devolver valores.
O seguro configura venda casada, a menos que o réu
demonstre que houve possibilidade de a parte escolher se aderia a esse
contrato, bem como eleger a seguradora.
Veja-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1-Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
11
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .2.2-Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.2.3-A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.3.CASO CONCRETO.3.1Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.4.RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
ACÓRDÃO.
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao
recurso especial, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial
e fixar as seguintes teses repetitivas:"1 -Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade
excessiva.2-Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.3-A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora." (STJ-2a
Seção, REsp no 1.639.320 SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
12.12.18, DJe 17.12.2018)
Por certo, não é vedada a inclusão de seguro no
contrato bancário. Aliás, o seguro pode até reduzir o percentual dos juros
contratados. Porém, esse contrato acessório não pode ser imposto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
12
cliente.
E, ainda que exista opção de contratar ou não (se a
parte anui à inclusão do seguro), ela deve ter também condições de
escolher a seguradora, não podendo ser compelida a negociar apenas
com aquela previamente estipulada pelo financiador.
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino propôs, aliás,
quanto à questão, que se adotasse a seguinte tese quanto ao seguro
prestamista no contrato de financiamento:
“Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
O documento, de fls. 59, demonstra que o contrato de
seguro foi firmado em separado. Não se trata, portanto, de seguro
imposto como uma tarifa a mais no financiamento. A parte pôde optar se
aderia ou não ao seguro. E se não concordasse com aquela seguradora
em específico, bastaria não firmar esse negócio.
Vale obsevar que o documento está assinado pelo
autor e a idoneidade da assinatura não foi objeto de perícia grafotécnica.
Portanto, cabe manutenção da cobrança do seguro
prestamista, tal como pactuado.
Em suma, a tarifa de avaliação é afastada, a tarifa de
cadastro pode ser exigida, mas seu valor foi reduzido para R$ 100,00; o
seguro prestamista mostrou-se regular. Valores a serem devolvidos
devem ter incidência de correção monetária do desembolso e juros de
mora a partir da citação (a parte credora pode, em vez de devolver,
recalcular as demais parcelas). As parcelas posteriores devem ser
recalculadas,
diante
do
afastamento/redução
das
cobranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008199-98.2016.8.26.0077 -Voto no 53399b
13
supramencionadas.
A sucumbência e honorários são mantidos tal qual
fixados na r. sentença.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem
que o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá
ensejar a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado
mero inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás,
advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por
litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E
que a gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso da ré
para reduzir a tarifa de cadastro e nega-se provimento ao recurso do
autor.
MELO COLOMBI
Relator